Tribunal: CARF
Processo: 10640.002394/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002394/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.340 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MAURO HERNANDO MARTINS DA COSTA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO
INDEVIDA
-
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO
-
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL - COMPROVAÇÃO
Quando da apresentação da DAA pelo contribuinte é possível a dedução das
despesas com instrução, respeitados os limites legais, da base de cálculo do
IRPF.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que lhe deu
provimento parcial para cancelar a glosa de dedução de pensão alimentícia no valor de
R$48.000,00. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002394/2010-39
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.340 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002394/2010-39

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para Mauro Hermano Martins da Costa Filho, já qualificado nos autos, foi lavrada a
Notificação de Lançamento, às fls. 15 a 20, exigindo o crédito tributário de R$ 5.173,62,
atualizado até 30/07/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2008 (vide fls. 112/113). Conforme informações, às fls. 19/20, houve dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública (R$ 48.000,00) e de
despesas com instrução (R$ 2.480,66), “tendo em vista que não houve comprovação
judicial do valor da pensão, e nem da obrigação de pagamento de despesas médicas e
com instrução ...”.
Cientificado da notificação, o contribuinte interpôs a impugnação de fls. 02 a 14,
instruída pelos elementos de fls. 15 a 109, na qual solicita que seja cancelado o
lançamento, em síntese, nos seguintes termos:
· Quando intimado, apresentou, tempestivamente, “cópia integral da sentença judicial
que homologou o acordo firmado perante o Juízo da 1a Vara de Família da Comarca de
Juiz de Fora”, mesmo assim houve as glosas;
· Após transcrição dos dispositivos legais citados no lançamento, frisa que a obrigação
do pagamento da pensão alimentícia a seus filhos e ex-cônjuge, além das despesas com
instrução, saúde e moradia, decorre de acordo judicial. “Diante de tais fatos, todos
comprovados, há que se indagar: ESTARIA A AUTORIDADE LANÇADORA
NEGANDO A VALIDADE E OS EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL QUE
HOMOLOGOU O ACORDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E DEMAIS DESPESAS?”;
· Para ratificar seu direito às deduções, reproduz diversas ementas de decisões
administrativas, concluindo que “uma vez comprovada, por PROVA INEQUÍVOCA, a
obrigatoriedade de pagamento das despesas em questão, bem como reconhecido pelo
próprio Fisco a ocorrência dos efetivos desembolsos, deve ser cancelada a glosa
combatida, para que seja definitivamente cancelada a exigência fiscal, sob pena de
restar configurada a inobservância e desobediência ao comando judicial consignado
no acordo devidamente homologado.”;
· “Muito embora o contribuinte já tenha carreado aos autos, por ocasião do
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 2008/814870449987653, cópia integral
do acordo judicial que o obriga a arcar com as despesas com pensão alimentícia,
instrução e saúde da ex-cônjuge e seus dois filhos, requer novamente a juntada da
referida prova. ... Todavia, protesta pela produção de provas complementares e a
juntada de documentos novos, caso necessário, a critério desta respeitável Autoridade
Julgadora.”
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Na determinação da base de cálculo do imposto, poderá ser deduzida a importância
comprovadamente paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, nos exatos termos estabelecidos na decisão judicial ou no acordo judicialmente
homologado.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ALIMENTANDO.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.340 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002394/2010-39

As despesas com instrução relativa à alimentando somente poderão ser deduzidas da
base de cálculo do imposto se a obrigação estiver prevista em decisão judicial ou acordo
judicialmente homologado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) as despesas com instrução de alimentando estão comprovadas nos autos;
c) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
d) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de deduções indevidas das quantias de R$48.000,00
pleiteadas como dedução de pensão judicial e despesas com instrução, no valor de R$ 2.480,66.
A DRJ manteve a autuação.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.340 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002394/2010-39

despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Às e-fls. 23 e seguintes há copia do processo de ação de divórcio consensual,
também consignando a obrigação do contribuinte de prestação de alimentos a sua ex-cônjuge e
os dois filhos do casal, Alexandre Reis Pompeu Martins da Costa e Luciana Reis Pompeu
Martins da Costa. Há também diversos recibos concedendo quitação aos valores, e como a
sentença previa que o pagamento poderia ser realizado em depósito, entendo que tal
documentação comprova a pensão alimentícia arcada pelo contribuinte.
Da dedução com despesas de instrução
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Ainda, o novo Regulamento de Imposto de Renda (RIR) prevê a possibilidade
de dedução com instrução:

Art. 74. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à
educação superior, e à educação profissional, até o limite anual individual de (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “b”):
I - R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), para o
ano-calendário de 2010;
II - R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos),
para o ano-calendário de 2011;
III - R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos), para o ano-
calendário de 2012;
IV - R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), para o
ano-calendário de 2013;
V - R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
para o ano-calendário de 2014; e
VI - R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a
partir do ano-calendário de 2015.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.340 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002394/2010-39

§ 1o É vedada a transferência de valor de despesas superior ao limite individual de uma
pessoa física para outra (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea
“b”).
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação do menor considerado pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, caput, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Para fins do disposto neste artigo, também são considerados estabelecimentos:
I - de educação infantil - as creches e as pré-escolas;
II - de educação superior - os cursos de graduação e de pós-graduação; e
III - de educação profissional - os cursos de ensino técnico e de ensino tecnológico.
§ 5o Para fins do disposto no § 4o, são considerados cursos de pós-graduação:
I - a especialização;
II - o mestrado; e
III - o doutorado.

Em que pese a declaração formulada às e-fls. 21 demonstre que o contribuinte
arcou com as despesas de instrução de sua filha Luciana Reis Pompeu Martins da Costa,
pressupõe-se que tais despesas estão englobadas no montante fixado a título de pensão
alimentícia.
Isto pois, quando do preenchimento da DAA não pode o contribuinte deduzir
da base de cálculo do imposto de renda as despesas com alimentando e também a dedução de
instrução com dependente, quando referirem-se à mesma pessoa. Logo, no presente caso, ou
declara a filha enquanto dependente, e goza da dedução de despesas com instrução, ou a declara
como alimentanda, e deduz os valores pagos a título de pensão alimentícia.
Como no tópico anterior reconheceu-se pertinente a dedução com a pensão
alimentícia, mantem-se a autuação em relação a dedução com despesa de instrução.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a glosa de dedução de pensão alimentícia no valor de
R$48.000,00.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.340 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002394/2010-39

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da glosa das
despesas médicas.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.340 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002394/2010-39

Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, como no caso dos
autos, é necessário que o contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do
efetivo pagamento.
Em se tratando de pagamento em espécie, é necessário que o contribuinte faça
prova da existência desses recursos, apresentando, por exemplo, extratos bancários que
demonstrem saques de valores suficientes e razoavelmente temporais.

O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.340 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002394/2010-39

DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 213
DF CARF MF
Original